Tribunal: TJDFT
Processo: 0746795-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
Chamo o feito a ordem. Nos termos do artigo 274, parágrafo único, cabe às partes manter atualizadas as informações cadastrais constantes dos autos, presumindo-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Assim, tendo em vista que a intimação acerca da penhora dos direitos aquisitivos derivados da alienação fiduciária do Veículo: I/HYUNDAI I30 2.0, Placa: MWZ3212, Ano Fab./Mod.: 2009/2010, firmado com Samara Teixeira de Souza Lima, ora agravada, ocorreu no endereço constante onde a mesma foi citada, considero aperfeiçoado o ato processual, devendo o presente recurso prosseguir com o seu regular andamento. Publique-se. Após, retornem os autos conclusos.